Tribunal: TJES
Processo: 5006016-78.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006016-78.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZI DAS GRACAS FERREIRA DE ASSIS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006016-78.2022.8.08.0012

RECTE.:
NEUZI DAS GRACAS FERREIRA DE ASSIS

RECDO.:
BANCO AGIPLAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE EM

EMPRÉSTIMO NÃO CONSTATADA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que
a
autora alega ter
sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário
a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) do cartão. Aduz que não realizou
qualquer contratação de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, tendo procurado apenas empréstimo consignado, e por este motivo
requer a nulidade do
s
contratos com restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 5309992
), requer a concessão do
benefício
da justiça gratuita e,
no mérito, pugna pel
a reforma da sentença,
para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 5309997, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5309990
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada pela autora, eis que verossímil e não impugnada pela parte recorrida, de forma a não se afastar a presunção de veracidade do pedido formulado por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Isto porque, da análise do conjunto probatório constante nos autos, observo que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado no ano de 2015 (ID. 5309829), oportunidade em que foi colhida a assinatura da demandante em instrumento próprio.

Percebe-se que, neste caso em específico, que o termo do contrato apresentado pelo recorrido (ID. 5309829), os quais a autora afirma não ter firmado, encontram-se assinados em grafia que não muito difere da existente no documento de identidade da ora recorrente (ID. 5309818). Ademais, as informações contidas nos contratos também são similares àquelas apresentadas pela recorrente em sua inicial; dessa forma, não há prova de falsificação grosseira capaz de ensejar, nos processos que tramitam no rito dos juizados especiais, a declaração de inexistência do ajuste firmado.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrida comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, nos estabelecimentos “HORTFRUTI HAMMER”, “SUPERMERCADO VENTURIM”, “EXTRABOM SUPERMERCADO”, “DROGARIA POLLYANNA”, “CARONE CAMPO GRANDE”, “FARMACIA DEL PUPO” e diversos outros estabelecimentos comerciais próximos à residência da autora, na cidade de Cariacica, como se comprova a partir das faturas apresentadas em sede de contestação (ID. 5309830).

Saliento que há comprovação nos autos de transferência dos valores solicitados para a conta bancária da ora recorrente, conforme comprovantes de TED apresentados ao ID. 5309831.

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse originalmente a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Diante do exposto, evidente que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, conforme preleciona o art. 373, inciso I, do NCPC; ademais, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)